Tribunal: TJMT
Processo: 1080876-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080876-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ALEXSANDRA CAMPOS ZANESCO - CPF: 041.831.331-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, III, § 1o, do CPC, em razão do abandono da causa. O apelante sustenta nulidade da sentença, alegando ausência de intimação pessoal válida e indevida aplicação do dispositivo legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação eletrônica realizada pelo sistema processual (PJe) equivale à intimação pessoal da parte autora, conforme exige o art. 485, § 1o, do CPC; e (ii) analisar se a extinção do processo por abandono da causa poderia ser afastada em razão de eventual ausência de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 consolidou a comunicação eletrônica como forma preferencial de intimação, nos termos do art. 270, estabelecendo que as intimações se realizam, sempre que possível, por meio eletrônico.

4. A Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o, dispõe que as intimações feitas eletronicamente “serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. Assim, quando a parte está devidamente cadastrada no sistema eletrônico, a intimação feita por esse meio atende ao requisito de pessoalidade exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a intimação eletrônica, quando regular, equivale à intimação pessoal (AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04.10.2016).

6. No caso concreto, a parte autora foi devidamente intimada por meio do sistema eletrônico, conforme certificado nos autos, mantendo-se inerte no prazo legal. Configurado, portanto, o abandono da causa.

7. A alegação de excesso de rigor não procede, pois o juízo de origem observou o prazo de cinco dias e advertiu expressamente quanto à possibilidade de extinção do processo, em consonância com os princípios da duração razoável e da efetividade da jurisdição.

8. A extinção por abandono não se confunde com a prescrição intercorrente, regida pelo art. 924, V, do CPC, pois constituem institutos de natureza e pressupostos distintos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC, pode ser validamente realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006. 2. A extinção do processo por abandono da causa prescinde da configuração de prescrição intercorrente, sendo institutos autônomos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e § 1o; 246, § 1o; 270; 924, V; L. no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 04.10.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a T., j. 04.02.2016; TJMT, N.U 1030502-66.2018.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Privado, j. 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (no.1080876-2024.8.11.0041) ajuizada em face de
ALEXSANDRA CAMPOS ZANESCO,
que JULGOU EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil e revogou liminar concedida. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois não houve a devida intimação pessoal da parte autora, conforme exige o § 1o do artigo 485 do CPC.

Alega que a intimação realizada via sistema eletrônico não atende aos requisitos legais para a extinção do processo por abandono.

Argumenta ainda que o juízo agiu com excesso de rigor ao extinguir o feito sem oportunizar à parte a possibilidade de sanar a falha. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da vedação às decisões surpresa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo legal:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Da análise dos autos, verifico que o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para indicar a localização do bem objeto da demanda e/ou fornecer meios no mandado em relação ao bem não apreendido, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção com revogação da liminar, id.

Num. 296944367 - Pág. 1.

Conforme certidão constante dos autos, a parte autora foi intimada por sistema, por estar habilitada nessa modalidade, e seu advogado foi intimado via diário eletrônico, tendo ambos permanecido inertes, id.

Num. 296944369 - Pág. 1.

A questão central, portanto, é saber se a intimação realizada por meio eletrônico atende ao requisito da intimação pessoal exigida pelo § 1o do artigo 485 do CPC.

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe importantes inovações quanto às comunicações processuais, privilegiando a utilização de meios eletrônicos. Nesse sentido, o artigo 270 estabelece que "as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei".

No caso dos autos, tratando-se de processo eletrônico (PJe), a intimação da parte autora foi realizada por meio do sistema, conforme expressamente certificado nos autos. Essa modalidade de intimação, quando a parte está devidamente cadastrada no sistema, equivale à intimação pessoal.

Nesse sentido, o artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico) dispõe que "as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais".

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a intimação eletrônica, quando realizada nos termos da Lei no 11.419/2006, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins do artigo 485, § 1o, do CPC.

No caso em análise, a certidão de decurso de prazo é clara ao afirmar que "a parte autora ESTÁ habilitada por SISTEMA e foi intimada nos autos de id 191828576 e seu advogado por diário eletrônico conforme verificado na aba expediente, mas mantiveram-se inertes".

Portanto, não há que se falar em nulidade da intimação, uma vez que foi observado o requisito da intimação pessoal exigido pelo § 1o do artigo 485 do CPC, através do meio eletrônico, conforme autoriza a legislação processual vigente.

Nesse sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REALIZADA. INÉRCIA NO DEVIDO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada, com fundamento no art. 485, III, § 1o do CPC, em razão do abandono da causa. O apelante requer a anulação da sentença, alegando ausência de intimação pessoal válida e inobservância das normas específicas sobre prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC, foi devidamente realizada por meio do sistema eletrônico; (ii) estabelecer se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da configuração de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, conforme o art. 485, III e § 1o, do CPC, a inércia do autor por mais de 30 dias e a sua prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para configurar o abandono, sendo insuficiente a mera intimação do advogado.

A parte autora foi regularmente intimada por meio do sistema eletrônico, o que se equipara à intimação pessoal, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC, e do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, considerando a obrigatoriedade de cadastramento das empresas para recebimento de intimações eletrônicas.

Comprovada a intimação pessoal da parte autora e sua reiterada inércia, configura-se o abandono da causa e justifica-se a extinção do feito sem julgamento do mérito.

A tese de ausência de prescrição intercorrente não se aplica ao caso, pois a extinção se deu com fundamento no art. 485, III, do CPC, e não no art. 924, V, do mesmo diploma, sendo inaplicável a exigência de lapso temporal para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação pessoal da parte autora exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC pode ser realizada validamente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC e da Lei 11.419/2006.

A extinção do processo por abandono da causa prescinde da configuração de prescrição intercorrente, sendo institutos distintos com requisitos próprios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; 246, § 1o; 924, V; Lei 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04.10.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 04.02.2016; STJ, AgRg no AREsp 339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 20.08.2013; TJMT, N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 04.10.2023; TJMT, N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.08.2023; TJMT, N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023.

(N.U 1030502-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

Quanto ao alegado excesso de rigor, observo que o juízo de primeiro grau concedeu à parte autora o prazo legal de cinco dias para manifestação, advertindo expressamente sobre a possibilidade de extinção do processo. Não se trata, portanto, de decisão surpresa, mas de consequência legal expressamente prevista para o caso de inércia da parte.

Nesse contexto, não vislumbro violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, uma vez que a extinção do processo por abandono, após regular intimação da parte para suprir a falta, está em consonância com o princípio da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025